Tribunal: TJBA
Processo: 8006132-20.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006132-20.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEANE SANTOS SILVA NERI e outros

Advogado(s)
:
ICARO SALES LIMA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES, ICARO SALES LIMA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE.

AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA. VASTO HISTÓRICO FAMILIAR DE CÂNCER. EXAME DE PAINEL PARA CÂNCER HEREDITÁRIO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA. EXAME QUE CONSTA DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ALEGAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, PELA OPERADORA, DA EXISTÊNCIA DE OUTRO EXAME EFICAZ PARA A MESMA FINALIDADE. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ.

EXAME GENÉTICO QUE POSSIBILITA A DETERMINAÇÃO DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO E MENOS INVASIVO. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.

ABALO PSICOLÓGICO. VALOR FIXADO. PRIMEIRO GRAU. R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8006132-20.2024.8.05.0150
, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões adiante expostas.